Tribunal: TJDFT
Processo: 0738841-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738841-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 REU: VANESSA GOMES MARQUES, AMBIENTAL TECNOLOGIA CONSULTORIA E MONITORAMENTOS LTDA - EPP DECISÃO 1. Ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Condomínio Prive Lago Norte I - ETAPA 3 com a finalidade de desconstituir parcialmente o acórdão da 1a Turma Cível (no 1278167) que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença prolatada nos autos de no 0736008-33.2018.8.07.0001. 2. Em suma, sustenta que o acórdão deve ser rescindindo na parte que tratou da sucumbência, pois a condenação foi fundamentada no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC, quando deveria ter utilizado o art. 85, §8o e os critérios do §2o, incisos I a IV, diante das particularidades e excepcionalidades do caso concreto. 3. Aduz que em razão disso houve violação à norma jurídica, pois ao analisar a apelação interposta contra a sentença que deu provimento aos embargos de terceiro, o acórdão deveria utilizar o art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, providenciando a fixação dos ônus sucumbenciais em conformidade com os critérios equitativos. 4. Destaca que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados (R$ 62.100,00 após majoração pelo STJ) se aproximam do valor da execução das contribuições condominiais (R$ 93.942,52), o que não se justificaria diante da baixa complexidade das questões fático-jurídicas analisadas no julgamento da apelação. 5. Informa que foi apresentado pedido de cumprimento provisório da sentença distribuído sob o no 0722877-83.2021.8.07.0001, cujo objeto é o recebimento da verba honorária mantida no acórdão, o que poderá acarretar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação diante da possibilidade de levantamento da quantia depositada como garantia do juízo naqueles autos. 5. Pede a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a adoção de todos os atos expropriatórios no cumprimento de sentença que tramita perante a 19a Vara Cível de Brasília (autos de no 0738333-15.2017.8.07.0001), até o julgamento do mérito desta demanda. 6. Requer a rescisão parcial do acórdão de no 1278167 no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, em razão da violação da norma jurídica do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, com novo julgamento para que as verbas de sucumbência sejam estabelecidas segundo os critérios do art. 85, §8o do CPC. 7. Custas processuais recolhidas (ID no 31255728 e no 31255729). 8. Depósito prévio (ID no 31259887, págs. 1-2). 9. O autor atribuiu à causa o valor de R$ 62.100,00 (ID no 31254845, pág. 48). 10. Intimado para apresentar emenda à inicial, nos termos da decisão de ID no 31272732. 11. Resposta no ID no 31341215 e seguintes. 12. Cumpre decidir. 13. O autor, em suma, sustenta que o acórdão deve ser parcialmente rescindido em razão da violação da norma do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, pois diante das peculiaridades do caso concreto e da baixa complexidade da controvérsia analisada no julgamento da apelação, não haveria razão para as verbas sucumbenciais serem fixadas em 10% do valor da causa atribuído aos embargos de terceiro, nos termos do art. 85, §§2o e 11 do CPC. 14. Defende que a aplicação equivocada da norma jurídica no julgamento da apelação ensejou a ocorrência de prejuízo passível de reparação, pois o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais representa 66% da quantia que o condomínio busca receber. 15. Apesar de sustentar em sua emenda à inicial que o ajuizamento da demanda não se trata de sucedâneo recursal, constata-se no ID no 108862529 e no 108862543 que a questão relacionada às verbas sucumbenciais já foi suscitada em Embargos de Declaração, reiterada no Recurso Especial, assim como no Agravo em Recurso Especial e também no respectivo Agravo Interno (ID no 31341238, pág. 6 e no 31341241, pág. 6). 16. Os fundamentos fático-jurídicos apresentados na petição inicial ratificam a conclusão que a pretensão do autor constitui flagrante sucedâneo recursal, pois as verbas sucumbenciais já foram objeto de recursos anteriormente manejados, sendo fixadas em conformidade com a legislação processual civil e seguiu entendimento jurisprudencial do próprio STJ. 17. Como consequência, a alegação de infringência à norma jurídica não se sustenta. Da leitura do acórdão rescindendo e da decisão proferida no Agravo em Recurso Especial é possível identificar as razões para a verba sucumbencial ter sido fixada com base no art. 85, §§ 2o e 11o do CPC (ID no 31255712 e ID no 31341237, pág. 3, respectivamente). 18. A pretensão de rediscussão da matéria em razão do inconformismo com o resultado do julgamento não é suficiente para fundamentar o ajuizamento de Ação Rescisória. 19. O art. 966, inciso V do CPC prevê expressamente que a violação da norma que autoriza o remédio extremo da Ação Rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo, ou seja, quando a norma, que se tem por violada, o foi em sua literalidade, importando em interpretação desarrazoada, inapropriada ou absurda, que tenha desprezado por completo a letra da lei, o que não se verifica no caso em análise. 20. A fixação da verba sucumbencial decorrente do acolhimento dos embargos de terceiro, mediante intelecção do Juiz e a aplicação adequada das normas processuais pertinentes ao caso concreto, não pode ser reapreciada em Ação Rescisória. Precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR LICENCIADO DA AERONÁUTICA. INGRESSO POSTERIOR À PORTARIA 1.104/GM3-64. MOTIVAÇÃO POLÍTICA NÃO EVIDENCIADA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 07/STJ. 1. [...] 2. A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la. [...]; (REsp 1691712/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)”. [grifado na transcrição]. 21. A simples correção de eventuais injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas e questões já resolvidas, como pretende o autor, não se encontram dentre as hipóteses legais que permitem o processamento da Ação Rescisória, nos termos já salientados. 22. Do contexto fático-documental apresentado, infere-se que a pretensão do autor constitui evidente sucedâneo recursal, o que inviabiliza o seu processamento (CPC, art. 966, §6o). DISPOSITIVO 23. Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 330, inciso IV c/c art. 968, inciso I; art. 485, incisos I e IV e art. 486, §1o). 24. Deixo de fixar honorários advocatícios diante da ausência de angularização da relação processual. 25. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. 26. Precluída esta decisão, libere-se o depósito judicial de ID no 31259887 (R$ 3.105,00) em favor do autor ou da sua advogada, desde que comprovado poderes para fazê-lo, com a consequente baixa e arquivamento dos autos eletrônicos. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO